Tribunal: STF
Processo: RE 1277762
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
E M E N T A



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA NA ORIGEM. DISCUSSÃO ACERCA DA ADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AI 800.074-RG/SP. TEMA Nº 318/RG. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CPC. MANDADO DE SEGURANÇA NA ORIGEM. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A discussão acerca da admissibilidade de mandado de segurança na origem se reveste de natureza infraconstitucional, conforme já expressamente assim consignado, em declaração de inexistência de repercussão geral, por esta Suprema Corte no AI 800.074-RG/SP, Tema nº 318/RG.



    2. Não aplicação do disposto no § 11 do art. 85 do CPC por tratar-se, na origem, de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado 512 da Súmula/STF.



    3. Agravo interno ao qual se nega provimento.